Tribunal: TJDFT
Processo: 0709060-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709060-61.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADAS: MARTA DE SOUSA, MARTA DE SOUZA NEVES, MARTA EMÍLIA QUEIROZ DE MENDONÇA SOARES, MARTA FRANCISCA DE SÃO JOSÉ, MARTA MARCELO BARROS DO NASCIMENTO, MARTA MARIA AQUINO TEIXEIRA, MARTA MARIA DA COSTA, MARTA MARIA DE SIQUEIRA, MARTA MARIA FIGUEIREDO DA SILVA, MARTA MARIA FIGUEIREDO DESPACHO Trata-se de agravo interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 62505381, para que todas as intimações da parte agravada sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados Ulisses Riedel de Resende, OAB/DF 968 e Marcos Luis Borges Resende, OAB/DF 3.842. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026